Tribunal: TJSP
Processo: 2280808-13.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-22

Ementa:
Embargos de Declaração – Decurso do prazo para contraminuta certificado por equívoco – Incidência do prazo em dobro conferido à Fazenda Pública, previsto no artigo 183 do Código de Processo Civil, bem ainda da suspensão dos prazos entre de 20 de dezembro e 20 de janeiro, os termos do artigo 220 do mesmo Código – Acórdão anulado para reexame do agravo de instrumento interposto à luz do

Ementa:
Embargos de Declaração – Decurso do prazo para contraminuta certificado por equívoco – Incidência do prazo em dobro conferido à Fazenda Pública, previsto no artigo 183 do Código de Processo Civil, bem ainda da suspensão dos prazos entre de 20 de dezembro e 20 de janeiro, os termos do artigo 220 do mesmo Código – Acórdão anulado para reexame do agravo de instrumento interposto à luz do contraditório.
Agravo de Instrumento – Pedido de concessão dos Benefícios da Justiça Gratuita – Declaração de pobreza – Impossibilidade de arcar com custas do processo – Presunção relativa – Documentos apresentados que não infirmam o teor da declaração de impossibilidade de pagamento das custas sem prejuízo do sustento familiar, sobretudo considerando o elevado valor atribuído à causa – Desempenho de atividade empresarial pelo cônjuge da agravante não demonstrado – Benefício da gratuidade que deve ser deferido.
Embargos de declaração acolhidos para, anulado o acórdão embargado, reexaminar e dar provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278112
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2280808-13.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Hortolândia, em que é embargante
MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA, é embargada SILVANA PAULA DE SOUZA SÃO
MARCO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos. V.
U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA ANGRISANI
(Presidente sem voto), CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI E CARLOS VON ADAMEK.
São Paulo, 22 de abril de 2020.
LUCIANA BRESCIANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2280808-13.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 26.255
2
2a Câmara Seção de Direito Público
Embargos de Declaração n° 2280808-13.2019.8.26.0000/50000
Embargante:
MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA
Embargada:
SILVANA PAULA DE SOUZA SÃO MARCO
Comarca/Vara: HORTOLÂNDIA / 1a VARA JUDICIAL
Juiz prolator:
LEONARDO DELFINO
VOTO No 26.255
Embargos de Declaração Decurso do prazo para contraminuta
certificado por equívoco Incidência do prazo em dobro conferido
à Fazenda Pública, previsto no artigo 183 do Código de Processo
Civil, bem ainda da suspensão dos prazos entre de 20 de dezembro
e 20 de janeiro, os termos do artigo 220 do mesmo Código
Acórdão anulado para reexame do agravo de instrumento
interposto à luz do contraditório.
Agravo de Instrumento Pedido de concessão dos Benefícios da
Justiça Gratuita Declaração de pobreza Impossibilidade de
arcar com custas do processo Presunção relativa Documentos
apresentados que não infirmam o teor da declaração de
impossibilidade de pagamento das custas sem prejuízo do sustento
familiar, sobretudo considerando o elevado valor atribuído à causa
Desempenho de atividade empresarial pelo cônjuge da agravante
não demonstrado Benefício da gratuidade que deve ser deferido.
Embargos de declaração acolhidos para, anulado o acórdão
embargado, reexaminar e dar provimento ao recurso.
Trata-se de embargos de declaração opostos em face
do acórdão de fls. 183/189, que deu provimento ao agravo de instrumento
interposto pela ora embargada, para o fim de lhe deferir o benefício da
gratuidade.
O embargante alega, em síntese, que o decurso do
prazo para a apresentação de sua contraminuta foi certificado por equívoco,
pois é beneficiário da contagem em dobro, nos termos do artigo 183 do
Código de Processo Civil, de maneira que o termo final foi o dia 28.02.2020.
No mérito, pretende o exame dos argumentos declinados na contraminuta,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2280808-13.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 26.255
3
alegando que a agravante é casada e ter os vencimentos do seu cônjuge
também para compor a renda familiar (fls. 1/3). A embargada foi intimada e
apresentou resposta (fls. 7/10).
É o relatório.
O recurso foi processado e, certificado o decurso
para apresentação de contraminuta em 29.01.2020 (fls. 182), houve remessa à
conclusão no mesmo dia e o julgamento virtual foi iniciado em 03.02.2020,
finalizado em 10.02.2020 (fls. 183/189). A contraminuta do Município foi
apresentada em 14.02.2020.
Tem razão o Município ao afirmar que a certidão de
fls. 182 foi lançada equivocadamente, pois o despacho determinando a
intimação da parte agravada foi disponibilizado no DJe de 17.12.2019, de
maneira que, considerando o prazo em dobro conferido à Fazenda Pública,
previsto no artigo 183, bem ainda a suspensão dos prazos entre de 20 de
dezembro e 20 de janeiro, prevista no artigo 220 do mesmo Código, o termo
final para apresentação de contraminuta era 28.02.2020.
Desta forma, o julgamento deve ser anulado para
reexame do recurso de agravo de instrumento, à luz do contraditório.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela
autora de ação denominada reclamação trabalhista que, após a apresentação
de novos documentos, manteve o indeferimento do benefício da gratuidade,
negado na decisão de fls. 129 nos seguintes termos (fls. 167/168):

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2280808-13.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 26.255
4
Vistos. Fls. 131-158: Trata-se de pedido de
reconsideração do indeferimento da justiça gratuita.
Da análise da documentação juntada pela parte
autora, verifico que as razões do indeferimento subsistem, na medida em que
a Declaração de Imposto de Renda demonstra ter ela auferido renda
superior a R$ 87.000,00 no exercício de 2018, além da existência de bens e
direitos incompatíveis com a benesse pleiteada.
Além do que, os demonstrativos de renda
colacionados apontam renda bruta em torno de R$ 5.300,00 à R$ 7.300,00 e
renda líquida média de R$ 2.700,00 à R$ 4.100,00, ou seja, valor superior a
três salários mínimos vigentes.
Ressalta-se que o artigo 98 do Código de Processo
Civil assegura a isenção das custas judiciais para os reconhecidamente
pobres que, na acepção jurídica do termo, é o litigante sem recursos
financeiros suficientes para investir nas demandas judiciais, sem que com
isso haja prejuízo para o sustento próprio ou de sua família:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE
JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDO. COMPROVAÇÃO DO ESTADO DE
POBREZA. NECESSIDADE. O juiz pode negar a gratuidade de justiça se
houver nos autos elementos incompatíveis com o pedido. Requerente com
rendimentos líquidos superiores a três salários mínimos. Ausência de
comprovação da situação de miserabilidade, ressalvada, contudo, a
possibilidade de concessão da benesse a qualquer tempo, demonstrada a
carência. Decisão mantida. Agravo não provido. (Agravo de Instrumento no
2136774-76.2018.8.26.0000. 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo. Relator Desembargador Dr. Marcelo Semer. Data de
julgamento: 30.07.2018).
Ademais, não há elementos que demonstrem a
existências de gastos exorbitantes para a manutenção da saúde e vida da
parte autora ou de sua família.
Posto isso, mantenho o indeferimento das benesses
da justiça gratuita.
Promova a parte autora, no prazo de 15 (quinze)
dias, o recolhimento das custas e despesas processuais devidas.
Contra esta r. decisão, o presente recurso, que
merece provimento.
Com efeito, está insculpido no inciso LXXIV, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2280808-13.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 26.255
5
artigo 5o da Constituição Federal, como direito e garantia fundamental do
cidadão a assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovem
insuficiência de recursos, a ser prestada pelo Estado.
Por outro lado, o § 3.o do artigo 99 do Código de
Processo Civil de 2015, que contém disposição análoga àquela do artigo 4°,
da Lei n° 1.060/50, revogado, estabelece que presume-se verdadeira a
alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
As disposições do novo Código no tocante ao
benefício da gratuidade, apesar das inovações trazidas, acabam prestigiando
em grande parte o modelo anterior, fundado em mera declaração de
insuficiência de recursos por parte da pessoa natural. Persiste, assim, a
aparente contradição entre a norma constitucional, que exige do pretendente à
gratuidade a comprovação da insuficiência de recursos, e a legislação de
regência, que admite a mera afirmação da parte de não ter condições para
pagar custas e despesas processuais.
Ante esse quadro, não se pode ter como superado o
entendimento harmonizador procedido pelo Colendo Supremo Tribunal
Federal na interpretação dos dispositivos da Lei 1.060/1950, que há muito
havia pacificado a controvérsia:
A garantia do artigo 5°, LXXIV - assistência
jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos -
não revogou a de assistência judiciária gratuita da Lei n° 1.060/50, aos
necessitados, certo que, para obtenção desta, basta a declaração, feita pelo
próprio interessado, de que a sua situação econômica não permite vir a juízo
sem prejuízo da sua manutenção ou de sua família. Essa norma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2280808-13.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 26.255
6
infraconstitucional põe-se, ademais, dentro do espírito da CF, que deseja que
seja facilitado o acesso de todos à Justiça (CF, artigo 5°, XXXV) (STF - 2a
Turma; RE n° 205.029-6- RS; Rel.: Min. Carlos Velloso; DJU 07.03.1997)
(RJ 235/102).
A declaração de insuficiência de recursos, mantida
no novo Código, segue gerando presunção iuris tantum em favor do
declarante, podendo o Magistrado averiguar acerca das reais condições
financeiras das partes e decidir se a referida presunção merece ou não
subsistir. Essa interpretação parece guardar relação de coerência com disposto
no § 2.o do mesmo artigo 99 do Código de Processo Civil de 2015, que
determina que O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos
elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão
de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a
comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.
Aquele que apela para os órgãos de assistência do
Estado já passa por uma triagem e deve demonstrar alguns requisitos para ser
admitido. Todavia, aquele que vem a Juízo sem apelar para a assistência do
Estado deve demonstrar minimamente sua necessidade, ou apresentar
alegação de pobreza coerente verossímil.
No caso em tela, tenho que a r. decisão deve ser
reformada, pois a agravante se enquadra nas condições que ensejam a
concessão dos benefícios da Justiça gratuita.
Muito embora a agravante receba, com grande
variação mensal de valores, vencimentos líquidos ligeiramente superiores ao
patamar de 3 salários mínimos, que é o critério utilizado pela Defensoria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2280808-13.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 26.255
7
Pública do Estado de São Paulo para triagem de seus assistidos e que é
adotado por esta Câmara como referência para o exame de pedidos de
concessão do benefício da gratuidade, tenho que a declaração de
hipossuficiência financeira não está infirmada no caso.
A autora tem parcela significativa de sua renda
comprometida com empréstimos pessoais e gastos diversos (fls. 144/153).
Ademais, a declaração de imposto de renda de fls. 156/166 reflete patrimônio
modesto, constando que é proprietário da metade ideal de um terreno avaliada
em 12.902,56, um veículo GM Celta anos 2003/2004, avaliado em R$
10.000,00, outro veículo Ford Fiesta anos 2012/2013, avaliado em R$
33.000,00, além de possuir saldo em poupança de R$ 26.843,55 e saldo em
conta corrente de R$ 8.575,79. Ademais, o fato de autora usufruir das
restituições legais por ocasião do ajuste anual do imposto de renda não altera
substancialmente sua condição financeira.
Verifica-se ainda a consistência da alegação de
impossibilidade de pagamento das custas sem comprometimento significativo
da renda familiar, sobretudo considerando o elevado de R$ 354.438,67
atribuído à causa (fls. 30), que redundará em custas iniciais no montante de
R$ 3.544,39, bastante significativo.
Verifica-se, outrossim, que o Município não
demostrou que o cônjuge da embargada, senhor Waldecir São Marco, se
dedica atualmente a atividade empresarial, pois o cadastro de sua
Microempresa consta como baixado desde agosto/2019 (fls. 14 e 22 deste
incidente).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2280808-13.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 26.255
8
Ante esse quadro, tenho que a ora agravante faz jus
ao benefício postulado.
Ressalva-se, por fim, a possibilidade de reexame da
questão a qualquer tempo, ante a juntada de novos elementos de prova,
bastantes a demonstrar a suficiência de recursos para custear o processo.
Por estes fundamentos, pelo meu voto, acolho os
embargos para anular o acórdão embargado e, reexaminando o agravo de
instrumento interposto, dou provimento ao recurso.
LUCIANA ALMEIDA PRADO BRESCIANI
Relatora